Tribunal: TJDFT
Processo: 0739504-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739504-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LUCIMAR MAGALHAES MACHADO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS / PASEP. CONTA VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DESFALQUES. ATO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. ART. 332, §4o DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. O prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932 é inaplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 2. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 3. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 4. No caso concreto, como a ação foi proposta em dezembro de 2019, mas o saque ocorreu em maio de 2009 é de se reconhecer a prescrição. 5. A citação do réu e o comparecimento nos autos para apresentar contrarrazões à apelação da autora (art. 332, §4o do CPC), enseja a fixação de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido, desde que o recurso não seja provido. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 189 do Código Civil, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional decenal para cobrança da correção monetária sobre saldo de contas vinculadas ao PIS/PASEP, nos termos do princípio da actio nata, é a partir do momento em que o titular do direito violado toma conhecimento do fato, o que, no caso concreto, ocorreu quando teve acesso ao extrato de movimentação, em 28/8/2019. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 189 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgara asseverou: 19. No caso, deve ser aplicada a teoria da actio nata, segundo a qual o termo inicial de contagem do prazo prescricional dá-se a partir do momento em que a parte lesada toma conhecimento do dano sofrido. 20. Ao contrário do que defende a apelante, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que tomou conhecimento do respectivo saldo, ao sacá-lo, por ocasião de sua aposentadoria, em 19/5/2009 (ID no 16117859, pág. 2) e não do acesso ao extrato de sua conta PASEP (20/9/2018). 21. Nesse sentido, é o precedente desta Turma: ....... 22. Portanto, está prescrita a pretensão de discutir eventual ato ilícito praticado pelo apelado, pois, após receber o montante de sua conta vinculada ao PASEP, a apelante permaneceu inerte por 10 anos e 4 meses, tendo proposto esta ação somente em 19/12/2019 (ID no 16116857) (ID 18452416). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, e, nos termos da jurisprudência do STJ,” A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023